Tribunal: TJPA
Processo: 0032130-37.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0032130-37.2015.8.14.0039

APELANTE: CESAR FROTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01) APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS

– PROVIMENTO
.

O apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício, pois não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, é réu primário e possuidor de bons antecedentes criminais.

Pena reduzida no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, afastando-se a decisão do juízo
a quo
que fixou apenas o
quantum
de 1/6 (um sexto), pois sem a devida fundamentação legal, sendo a pena definitivamente fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto

e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituindo-se
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais,
ex vi
do art. 44, do CP;
02)

RECONHECIMENTO
,
DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
Declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, quanto a prática do crime de tráfico de drogas;

03) PREQUESTIONAMENTO
.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados;
04)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
PARA REDUZIR A PENA DO APELANTE, BEM COMO, DE OFÍCIO, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória
, fixando a pena definitiva de

CÉSAR FROTA DA SILVA
, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão

e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,

a ser cumprida em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais,
bem como, declarar, de ofício,

a extinção da punibilidade do recorrente quanto a prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente nos termos do voto.

RELATÓRIO

CÉSAR FROTA DA SILVA
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Consta na denúncia, que no dia 16/07/2015, por volta de 00h30min, policiais militares estavam em ronda ostensiva quando foram acionados via central, sobre a existência de um aglomerado de pessoas que estariam consumindo drogas no centro do município de Paragominas.

Infere-se da inicial, que os policiais se deslocaram até o local e identificaram 03 (três) pessoas, com características de quem havia acabado de consumir drogas, tais como, vestígios de “pó branco” em suas narinas.

De acordo com o Ministério Público, os policiais apreenderam os telefones celulares dos usuários e constataram que em um dos aparelhos havia uma conversa de Whatsapp, e um áudio solicitando drogas para o acusado César Frota da Silva e, um dos consumidores, revelou aos policiais que havia acabado de comprar cerca de R$ 30,00 (trinta) reais em drogas, através de uma ligação para o celular 9306-8221, de propriedade do acusado.

Após realizarem diligências, os policiais militares foram até a residência do denunciado, e este, ao avistá-los saiu correndo e entrou em sua casa. Ato contínuo, a guarnição seguiu o denunciado e visualizou o momento em que este tentou despachar a droga em um vaso sanitário, porém, os policiais conseguiram achar uma parte da droga, sendo apreendidos 1,2g de “cocaína” e mais 2,0g de “maconha”.

Preso em flagrante, o acusado negou a prática do crime, alegando ser apenas usuário, porém, posteriormente, confessou que cedeu gratuitamente droga para um conhecido de prenome “Robinho”.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e, condenou César Frota da Silva, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado com a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, interpôs o presente recurso postulando pela fixação do patamar máximo de 2/3 (dois terços), previsto na causa especial de diminuição de pena disposta no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, alegando que não existem motivos concretos e legais para a aplicação do
quantum
de apenas 1/6 (um sexto), diante do reconhecimento da referida minorante.

Por fim, requer o prequestionamento de
toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e o provimento do recurso, alterando-se- a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o provimento do recurso,

para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços), sendo, desta forma, redimensionada a pena, bem como o regime inicial de cumprimento da pena.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Postula o apelante, pela aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme o disposto no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, alegando que não existem motivos concretos e legais para a aplicação do
quantum
de apenas 1/6 (um sexto), como bem determinado pelo juízo sentenciante, diante do reconhecimento da referida minorante.

In casu
, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e condenou o apelante em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, fixando

a pena-base para o referido crime em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
(ID 8978642), mantendo, na segunda fase da dosimetria da pena a reprimenda imposta, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Por sua vez, na 3ª terceira fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante reconheceu em favor do apelante a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, reduzindo a pena no patamar de 1/6, tornando-a definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e mais
380 (trezentos e oitenta) dias-multa
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Entendo que é cabível a causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, vez que o agente é primário, de bons antecedentes, não há provas que se dedique a atividades criminosas e nem integre organizações criminosas.

Com isso, fica o réu CÉSAR FROTA DA SILVA, condenado pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.”

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, de fato, faz
jus
a aplicação e manutenção da referida causa especial de diminuição de pena, que prevê a redução da reprimenda, no patamar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), pois preenche cumulativamente os requisitos legais previstos no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e descritos pelo magistrado no decorrer da sentença condenatória.

Entretanto, entendo que a decisão mencionada alhures, não apresenta fundamentos concretos, que justifiquem a aplicação do patamar mínimo previsto na legislação em vigor, isto é, 1/6 (um sexto), tendo o juízo sentenciante se adstrito a transcrever os requisitos legais dispostos na lei, que tratam da redução da pena em razão da existência do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
NEGATIVA DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CABÍVEL O REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO, O REGIME INICIAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. Não houve impugnação dos fundamentos declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida. 2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.
3. Na espécie, não foram declinadas justificativas concretas e consistentes para a negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado. 4. Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos
. 5. Agravo regimental desprovido. Concessão de ordem de habeas corpus, de ofício para: a) reconhecer o redutor da pena; b) fixar o regime aberto e c) determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Criminais. (AgRg no AREsp n. 2.387.186/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

Desta forma, inexistindo outros elementos adicionais que impeçam a aplicação da redutora, deve esta ser imposta em sua maior fração, isto é,
2/3 (dois terços)
, reduzindo-se a pena, fixando-a definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
e 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do CP, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reduzir a pena do apelante
CÉSAR FROTA DA SILVA,
fixando-a em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
e 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito,

a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, quanto a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024